Tribunal: STF
Processo: ARE 1504264
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IPVA. DEFICIENTE AUDITIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL. SENTENÇA REFORMADA.



     1. Inicial. O autor narrou que é deficiente auditivo e requereu administrativamente a isenção de IPI, ICMS e IPVA, mas a isenção do IPVA concedida sob o fundamento do não cumprimento dos requisitos legais. Anexou laudo médico do Hospital Regional de Ceilândia que atesta ser pessoa deficiente, em caráter permanente, com perda auditiva bilateral parcial com piora progressiva e juntou o comprovante do indeferimento e negativa administrativa do requerimento de isenção (ID 48161975 e 48161980). Requereu a declaração do direito à isenção do tributo “sobre o período atual, os vindouros e passados (...) para fins de eventual repetição de indébito tributário”.



     2. Sentença. Julgou parcialmente procedente o pedido para declarar devida a isenção de IPVA a partir do exercício financeiro de 2022. Considerou que o autor comprovou ser portador de deficiência que apresenta alteração parcial de segmento do corpo humano e acarreta comprometimento da função física, como exige o art. 2º da Lei nº 6.466/2019. 



    3. Recurso. O Distrito Federal afirma que o não reconhecimento do valor probante do documento público que comprova que “a moléstia não é geradora de isenção” exige a produção de prova pericial. Sustenta que o autor não preenche os requisitos legais para concessão da isenção, já que apresenta redução parcial na audição que não gera incapacidade total ou parcial para dirigir. Pede a cassação ou a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. 



    4. Recurso tempestivo. Recorrente isenta de preparo e custas iniciais. Contrarrazões apresentadas.



     5. Rejeita-se a arguição de incompetência do juízo e cerceamento de defesa, formuladas pelo Distrito Federal, se não se avista nos autos a complexidade da causa ou a insuficiência do quadro probatório ao bom julgamento do feito. Preliminares rejeitadas. 



    6. O art. 150, §6º, da Constituição Federal, estabelece que “Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: § 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g”. 



    7. De acordo com o art. 6º, V, do Decreto nº 34.024/2012, será concedida isenção de IPVA ao “V – o veículo de propriedade de pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista, observado o seguinte: a) para os efeitos deste Decreto, é considerada pessoa portadora de: 1) deficiência física, aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções”.



     8. Por sua vez, o art. 111, do Código Tributário Nacional, dispõe que “Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; II - outorga de isenção; III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.” 



    9. O autor, avaliado para isenção de IPI, comprova, por meio de laudo subscrito por dois médicos otorrinolaringologistas do serviço público de saúde, "deficiência auditiva bilateral parcial de mais de quarenta decibéis (db), auferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 2000Hz e 3000Hz, com piora progressiva por provável otosclerose” (ID 48161975), situação não incluída nas hipóteses legais que permitem a isenção do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. 



    10. “1- As normas limitativas do poder de tributar do Estado configuram matéria excepcional, devendo ser interpretadas restritivamente. 2- O princípio da estrita legalidade, basilar no Direito Tributário, exige que as isenções concedidas ao contribuinte somente podem ser veiculadas mediante diploma legal da mesma espécie que instituiu o tributo objeto da isenção. Nesse ínterim, não é possível atender imunidade a objeto ou sujeito não albergado pela norma constitucional, mediante simples interpretação extensiva. É preciso, para afastar o poder de tributar do Estado, a expressa previsão constitucional.” (STF - RE: 1294034 RJ 0000279- 84.2004.4.02.5001, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 05/12/2020, Data de Publicação: 10/12/2020) 



    11. Diante da ausência de legislação específica e da imposição legal à interpretação literal das normas que disponham sobre isenção de tributos, deve ser reformada a sentença que declarou o direito à isenção de IPVA a portador de deficiência auditiva. 



    (...) 



    13. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, provido. 



    14. Sem custas e honorários



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente